Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-93.2022.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003693-93.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS - CPF: 061.275.601-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HIGOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 063.394.141-76 (APELANTE), LUCAS DE BARROS ANTONIO - CPF: 707.814.111-30 (APELANTE), RAIANE CAROLAINE BATISTA VITORIANO - CPF: 071.260.361-16 (APELANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), Sergio Luis Henrique de Almeida (ASSISTENTE), LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 708.484.161-04 (ASSISTENTE), VIVIANE PIRAN - CPF: 003.722.141-85 (ASSISTENTE), Anna Paula Marien Pereira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS, HIGOR CARLOS DOS SANTOS E LUCAS DE BARROS ANTONIO E DESPROVEU O RECURSO DE ANDRE DE OLIIERA CARVALHO ARRUDA E RAIANE CAROLAINE BATISTA VITORIANO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. CINCO RÉUS. RECURSOS DEFENSIVOS.

PRELIMINAR.

1
.
DOIS APELANTES.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA VEICULAR E DAS INVESTIGAÇÕES DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
NÃO ARGUÍDA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO
. PRECLUSÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CONDUTOR DO VEÍCULO COM TORNOZELEIRA DESLIGADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

2.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
.
CINCO APELANTES
.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE NA CONDUTA CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. SINTONIA COM A PROVA. DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. GRUPO CRIMINOSO SOB ANTERIOR INVESTIGAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. CONSTATADA A GÊNESE DA ASSOCIAÇÃO COMO DELITO AUTÔNOMO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.
3.

CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.

QUATRO APELANTES
.
ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA DA AUTORIA. DESCONHECIMENTO DE QUE UM DOS RÉUS PORTAVA ARMA DE FOGO NO VEÍCULO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO. CRIME ARQUITETADO COM O CONHECIMENTO DOS AGENTES DE QUE SERIA USADA ARMA DE FOGO.

4
.

DOSIMETRIA DA PENA
.
4.1.

CINCO APELANTES
.

ARBITRARIEDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA NAS PENAS BASILARES
.
CRIMES DO ART. 288, § ÚNICO DO CP E ART. 16, DA LEI No.
10.826/03
.
INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO APLICADA PELO SENTENCIANTE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP, ESCORREITA E RESPALDADA EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO.
4.2
.
DOIS APELANTES
.
PENAS DEFINITIVAS DOS DELITOS APLICADAS DESPORPORCIONALMENTE.
INOCORRÊNCIA. PENAS DOS CRIMES APLICADAS DE FORMA ADEQUADA EM TODAS AS FASES DAS PENAS.

4.3.

TRÊS APELANTES.
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.
VIABILIDADE. A
PENA DE MULTA DEVE SER FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 33 TCCR/TJMT. EXTENSÃO DA READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, PARA DOIS APELANTES. ART. 580 DO CPP.
5.

DOIS APELANTES.

INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO PENAL.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. TEOR DO ART. 33, §2o,
A,
DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME
.
6.
UMA APELANTE.
PRISÃO DOMICILIAR. RÉ GENITORA DE 4 CRIANÇAS MENORES DE IDADE E UM ADOLESCENTE.
MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 117. INC. III DA LEP.
RECURSO DE DOIS APELANTES:
PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO
. RECURSO DE TRÊS APELANTES:
PARCIALMENTE PROVIDOS
PARA REDUZIR A PENA DE MULTA. PARCIAL SITONIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA,
EX OFFÍCIO
, PARA ESTENDER A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA OS DEMAIS RÉUS.

1.
Tendo em vista que a
tese de ilegitimidade da prova e das investigações realizadas do crime de associação criminosa sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais, opera-se, o fenômeno da preclusão temporal.
Considere-se, outrossim, que inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese vindicada, considerando-se
a atitude suspeita de parte dos ocupantes do veículo que, ao avistar a polícia tentaram se esconder, além da constatação de que um deles usava tornozeleira eletrônica e havia desligado o aparelho, tais circunstâncias, constituem de fato, fundadas suspeitas e autorizam a realização de busca veicular, nos termos dos arts. 240, § 2o e 244 do CPP.

2.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório a evidenciá-la, não enseja a absolvição, máxime quando a prática do crime de associação criminosa é demonstrada, de modo irrefutável, pelas declarações das testemunhas em harmonia com os demais elementos de provas produzidos na instrução criminal.

- Não há que se falar em absolvição do crime de associação criminosa se estiver claro nos autos de
que havia permanência e estabilidade entre os agentes na consumação de crimes patrimoniais, inclusive com divisão de tarefas, com alguns agindo como executores do crime, enquanto outro se incumbindo do transporte e resgate dos executores no local do delito, condução da vítima ao cativeiro, auxílio para descarregar a carga de soja, e ainda, outro responsável por servir de “isca” para pedir carona ao motorista da carreta-alvo do crime, estando tal divisão de tarefas ainda comprovada por depoimento policial em juízo e relatório policial juntado aos autos.

3
.

Havendo provas de que um dos apelantes realizou o prévio transporte da arma de fogo no interior do veículo em que os outros quatro apelantes estavam, para cometerem o crime de roubo de carga de soja, sendo o artefato bélico providenciado especificamente para a prática do crime, descabe cogitar a pretendida absolvição, até mesmo porque, restou inconteste que os apelantes tinham conhecimento da arma, eis que o crime de associação criminosa estava arquitetado para ser praticado com emprego desta.

4
.
1
. Inviável reduzir a fração aumentativa das penas basilares quando não restar evidenciada qualquer ilegalidade ou erro nos respectivos cálculos dosimétricos.
In casu,
o Juízo oficiante utilizou
a fração de 1/8 sobre o termo médio para depreciar cada vetorial considerada na 1a fase da dosimetria das penas, equitativamente ao entendimento desta Corte de Justiça.

4
.2.
Não há o que ser modificado se o magistrado oficiante aplicou as penas dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados, observando rigorosamente todas as etapas da dosimetria penal, em consonância com os parâmetros da Lei e com a orientação jurisprudencial dominante.

4.3.
Inexistindo proporcionalidade na imposição da pena de multa relativamente à pena privativa de liberdade, devem se readequadas as penas acessórias pecuniárias aplicadas aos apelantes (Enunciado no. 33 TCCR/TJMT). Outrossim, existindo similitude-fática nesse ponto, aos demais réus, a readequação da pena de multa dever ser operada de ofício,
ex vi
do art. 580 do CPP.

5.

Ainda que se aplique a detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a existência de circunstância judicial negativa e o
quantum
das penas fixados acima de 8 anos, conforme reza o art. 33, §2o do CP, impedem a imposição de regime prisional diverso do fechado.

6.

O pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a teor do que elucida o art. 117, inc. III da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

André de Oliveira Carvalho Arruda, Carlos Henrique Almeida de Jesus, Higor Carlos dos Santos, Lucas de Barros Antônio
e
Raiane Batista Vitoriano
foram condenados pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
porque praticaram os crimes de
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único do CP, c/c art. 1o, parágrafo único, inc. V e art. 8o, ambos da Lei Federal no. 8.072/90 – crimes hediondos) e
Porte de Arma de Fogo e Munição de Uso Restrito
(art. 16, §1o, inc. IV da Lei no. 10.826/03), em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Eis as penas impostas a cada um:
1)

André de Oliveira Carvalho Arruda:
9 anos, 4 meses e 15 dias e 97 dias-multa em regime fechado;
2)

Carlos Henrique Almeida de Jesus:
7 anos, 9 meses e 22 dias e 19 dias-multa em regime fechado;
3)

Higor Carlos dos Santos
: 13 anos, 9 meses e 301 dias-multa em regime fechado;
4)

Lucas de Barros Antônio:
13 anos, 9 meses e 301 dias-multa em regime fechado e,
5)

Raiane Batista Vitoriano:
9 anos, 4 meses e 15 dias e 97 dias-multa em regime fechado (ID 176101637).

Todos apelaram da sentença condenatória.

Em suas razões,
Carlos Henrique Almeida de Jesus, Higor Carlos dos Santos
e
Lucas de Barros Antônio,
representados pela Defensoria Pública do Estado, visam a
absolvição
do delito de
Associação Criminosa Armada
, por entender que ausente prova da existência do fato (art. 386, inc. II do CPP), enquanto
Higor Carlos dos Santos
e
Lucas de Barros Antônio
almejam a
absolvição
do delito de
Porte Irregular de Arma de Fogo e Munição de Uso Restrito
sob o argumento de que não tinham ciência da existência de artefato bélico apreendido; ou
subsidiariamente
,
o
redimensionamento
da fração de aumento utilizado para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para
1/6
sobre as penas mínimas cominadas aos crimes e, por fim, o
abrandamento
das penas de multa (ID 176104158).

Já

os réus
André de Oliveira Carvalho Arruda
e
Raiane Batista Vitoriano,
representados por profissional técnico constituído nos autos, suplicam,
preliminarmente
,
a
nulidade da abordagem policial,
porque sem
fundadas razões

e alegam que não houve
investigação prévia
quanto ao delito de Associação Criminosa.

No mérito
, pretendem a
absolvição
dos crimes de
Associação Criminosa

Armada
e de
Porte de Arma de Fogo e Munição de Uso Restrito
por
ausência de prova
e
negativa de autoria.

Alternativamente
,
alegam que as
penas dos crimes
foram estabelecidas de forma desproporcional e visam
a

detração da pena
enquanto, apenas
Raiane Batista Vitoriano,
almeja a
prisão domiciliar
porquanto genitora de “
filhos menores de 12 anos de idade
” (ID 181897185).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
dos apelos (ID 176104163 e 182667699).

A ilustrada
PGJ
manifestou, em seu parecer, o
desprovimento
dos recursos (ID 183092172), deixando, no entanto, de expor seu entendimento sobre a preliminar aventada pela defesa dos apelantes
André
e
Raiane,
conforme sumário que segue:

“Apelação criminal. Associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Apelos da Defesa: 1) Pretendida a absolvição dos réus por insuficiência probatória. Improcedência. Ocorrência dos crimes efetivamente demonstrada por meio dos relatos dos policiais e do relatório de extração de dados dos celulares apreendidos. Provas seguras que dão sustentação à condenação dos réus. 2) Pleito de readequação da dosimetria da pena. Impossibilidade. Pena-base. Discricionariedade. Fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima que é aceita pela jurisprudência. Precedentes. Não sendo necessária a readequação da pena privativa de liberdade, não há que se falar em readequação da pena de multa. 3) Pedido da ré Raiane para que lhe seja concedido o direito à prisão domiciliar. Inviabilidade. Ré que não é imprescindível aos cuidados de sua prole, que está sob os cuidados da avó paterna. 4) Detração que deve ser apreciada pelo juízo das execuções. Parecer pelo desprovimento dos recursos”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

1
. IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL - NULIDADE DAS PROVAS E DA INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Egrégia Câmara,

Sem delongas, anoto que a Defesa dos apelantes
André
e
Raiane,
de forma genérica e sem expor as razões da sua pretensão, alegou a existência de
irregularidade
na abordagem policial, com a consequente nulidade das provas e das investigações realizadas

nos autos do crime de associação criminosa
,

consoante se vê
na Resposta à Acusação e Alegações Finais de ID 176101545
e

176101623, motivo pelo qual o magistrado não enfrentou a referida tese na prolação da sentença de ID 176101637.

Se é assim, não vislumbro a nulidade alegada e, mesmo que houvesse, estaríamos diante de um caso evidente de
nulidade de algibeira
.

Isso, porque, preliminar, arguida pela defesa somente nesta instância e que portanto, não foi apresentada ao crivo do Juízo oficiante impede a deliberação nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu sobre o assunto:

(...) As eventuais
nulidades
ocorridas durante a instrução
criminal
devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de
preclusão
, sendo descabida a arguição de “
nulidades
de
algibeira
” em sede recursal. Precedentes do STJ. (...)

(N.U 1000187-81.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

(...) O “atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘
nulidade
de
algibeira
’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da
defesa
após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ, HC no 644.690/BA). Se a
Defesa
“não arguiu a suposta
nulidade
nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de
nulidade
, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da
preclusão
, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica” (STJ, AgRg no HC no 662.120/SP). O c. STJ “possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara
nulidade
de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (AgRg no RHC no 125.373/RS) (...)”. (TJMT, Ap no 9792/2006)

(N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

Destaco, do STJ:

“A alegação de quebra da cadeia de custódia por supostas nulidades que teriam ocorrido em razão de inconsistências, irregularidades e ausência de documentos, áudios e arquivos no processo digital não foi arguida durante a instrução do processo, somente tendo sido questionada após ter sido proferida sentença condenatória. Nesse contexto, é certo que não tendo sido apontada no momento oportuno, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal - CPP, fica preclusa a apontada nulidade, supostamente ocorrida durante a instrução do feito. ” (STJ - (AgRg no HC n. 710.082/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.).

Em tempo, vale ressaltar que os cinco
apelantes estavam trafegando em um veículo no município de Jaciara, quando foram vistos pelos policiais militares que realizavam rondas ostensivas e, três apelantes que estavam no banco de trás do veículo ao notarem a presença policial, tentaram se esconder, abaixando-se
, o que culminou então, nas buscas. Diante disso, os policiais militares encontraram no assoalho do veículo uma arma de fogo e objetos usualmente utilizados em roubos de carga, no porta-malas.

C.v
, entendendo totalmente irrelevante o fato de a arma de fogo estar perto do banco do carro em que um dos apelantes estava sentado, até porque, os policiais foram firmes e uníssonos ao narrarem que, questionados sobre a arma e o porquê estariam naquela cidade, os apelantes apresentaram versões conflitantes.

Ademais, o fato de que os policiais teriam realizado o recolhimento do artefato bélico, dos demais objetos encontrados no veículo e dos celulares dos apelantes, em que foram realizadas as degravações telefônicas mediante autorização judicial, em nada macula a perícia técnica em casos tais,
não havendo, sobre isso, qualquer orientação legal no sentido de que tais itens não possam ser apreendidos pelos policiais condutores da prisão em flagrante.

A busca veicular, que se equipara a pessoal é legitima quando a Polícia Militar se deparar com atitude que, segundo regras de experiência policial, e também dentro de suas atividades ostensivas na prevenção e repressão a crimes, permita, objetivamente, perceber a ocorrência de uma situação anormal merecedora de pronta intervenção, como na hipótese, revelando-se o
atendimento ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5o, da CF, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar diligência inerente à atividade policial.

Ao contrário do que arguido pelo impetrante, não existe nulidade por ausência de fundadas razões para a busca veicular, pois, primeiro a polícia estranhou o comportamento dos ocupantes do carro, depois, os abordou e, na sequência, após constatar que um deles usava tornozeleira e o equipamento estava deligado, procedeu à revista pessoal e do carro.

Conforme disposto pelo art. 240, § 2o e art. 244 do CPP a suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, autoriza a busca pessoal. Quanto à matéria, assim entende este TJMT:

“(...). O c. STF pontua que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (RE no 603.616/RO). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC no 622.879/SC). ‘Afasta-se a preliminar de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação policial, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas [...]’. (TJMT, AP NU 0007520-04.2020.8.11.0042). (...)”.(TJMT. N.U 0016390-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

No presente caso, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer nulidade a ponto de invalidar as provas colhidas e, como narrado acima, a tese não foi arguida em alegações finais, restando preclusa nos termos do art. 571, II, do CPP.

Por fim, se a defesa não comprovou nos autos qualquer evidência que pudesse causar-lhe prejuízo, fato que impede o reconhecimento da nulidade, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 07.11.2022,
André de Oliveira Carvalho Arruda, Carlos Henrique Almeida de Jesus, Higor Carlos dos Santos, Lucas de Barros Antônio
e
Raiane Batista Vitoriano
associaram-se para o fim específico de cometer delitos, principalmente crime patrimonial, com emprego de arma de fogo (Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias fáticas acima listadas,
André, Carlos, Higor, Lucas e Raiane
portavam arma de fogo tipo revólver, marca
Pulcará,
calibre .38
Spl,
com a numeração raspada e 3 munições calibre .38 intactas (Fato 2).

Diante disso,
André, Carlos, Higor, Lucas e Raiane
foram presos em flagrante e denunciados pela prática dos delitos descritos no art. art. 288, parágrafo único do CP, nas implicações da Lei Federal no. 8.072/90 e art. 16 da Lei no. 10.826/03.

Após
regular trâmite processual, todos foram condenados pelo Juízo singular, pela prática dos crimes de Associação Criminosa e Porte de Arma de Fogo e Munição de Uso Restrito

André de Oliveira Carvalho Arruda:
9 anos, 4 meses e 15 dias e 97 dias-multa em regime fechado;
Carlos Henrique Almeida de Jesus:
7 anos, 9 meses e 22 dias e 19 dias-multa em regime fechado;
Higor Carlos dos Santos
: 13 anos, 9 meses e 301 dias-multa em regime fechado;
Lucas de Barros Antônio:
13 anos, 9 meses e 301 dias-multa em regime fechado.

A existência dos crimes de Associação Criminosa Armada e de Porte de Arma de Fogo e Munição de Uso Restrito (
materialidade),
vem comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 176103808); Boletim de Ocorrência (ID 176103810); Termo de Exibição e Apreensão (ID 176103815 e 176101553); Relatório de no. 2022.13.7837 (ID 176103838); Relatório de no. 2022.7.104604 (ID 176101518); Relatório de no. 2022.13.87680 (ID 176101558) e Laudo Pericial (ID 176101563).

Do mesmo modo, as
autorias delitivas
dos crimes são extraídas do teor dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante e dos policiais civis responsáveis pelas investigações (ID 176103812/13 e ID 176101615).

É o relato do necessário.

2.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - FALTA DE PROVA –
CINCO APELANTES

Os apelantes
André de Oliveira Carvalho Arruda, Carlos Henrique Almeida de Jesus, Higor Carlos dos Santos, Lucas de Barros Antônio
e
Raiane Batista Vitoriano

visam a
absolvição
do crime de
Associação Criminosa,
ao
argumento de que ausente prova para a condenação.

A Defesa dos apelantes
Higor,

Lucas
e
Carlos
alega, ainda, que a permanência e estabilidade voltada para a prática de crimes não restou demonstrada e que não há no processo “
troca de mensagens, prova testemunhal, relatórios de investigação, interceptação telefônica ou qualquer outro elemento de prova ou de informação que indicasse, ainda que minimamente, a existência de uma associação entre os denunciados
”,
se tratando no caso, de concurso de pessoas.

A Defesa dos apelantes
André
e
Raiane
aduz que: não houve investigação prévia quanto ao crime na espécie; não foi demonstrado qualquer fundamento para a abordagem policial (realizada pelo simples fato de que um dos ocupantes do carro se abaixou quanto viu a Polícia); o veículo utilizado pelos apelantes estava em mal estado de conservação; o único objeto ilícito encontrado foi uma arma de fogo antiga; que não pode uma condenação ser proferida por mera dedução; nega a autoria delitiva de ambos os apelantes e que as penas impostas são desproporcionais.

Em relação a
André
, relata que a tornozeleira eletrônica utilizada por ele (por crime de estelionato relativo a roubo de carga de soja) estava desligada no dia dos fatos, porque tinha “acabado a bateria”, e quanto a
Raiane,
defende que
“nunca sequer ela tinha sido presa
”, e que tem apenas, “passagem” na Polícia. Além disso, os filhos em comum de
André
e
Raiane
estão sob os cuidados da genitora de
André,
pessoa idosa que precisa cuidar do sítio que reside e de cinco crianças (ID
176101546).

Sem fundamento.

Em linhas gerais, os documentos constantes no processo relevam que no dia 07.11.2022, os apelantes
associaram-se para o fim específico de cometer delitos, principalmente crime patrimonial, com emprego de arma de fogo e se deslocaram do município de Campo Verde-MT, com destino a Jaciara-MT, no veículo marca
Fiat
, modelo
Siena,
cor verde, placa identificadora JZO-2193 de nova Brasilândia/MT.

Já em Jaciara, os apelantes que estavam no banco de trás do veículo ao notarem a presença da Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina naquela cidade, tentaram se esconder, abaixando-se. Intrigados, os policiais
realizaram abordagem e, ao constatar que o condutor do automóvel (apelante
André
) usava tornozeleira eletrônica
que estava desligada (medida cautelar imposta nos autos da AP no. 1011348-20.2022.8.11.0042 – crime de estelionato), e empós,
revistaram o carro e encontraram no assoalho do banco traseiro, próximo ao apelante
Higor,
um revólver calibre .38, marca
Pulgará,
numeração raspada com 3 munições intactas, cuja propriedade não foi assumida por nenhum dos apelantes no momento da prisão
. Também foram localizados no interior do carro, objetos usualmente utilizados na prática de delito de roubo de caminhão cargueiro, tais quais
duas

cintas de amarrar carga com catraca, marreta e barra de ferro
.

Além disso, consta na denúncia que
André
responde à
AP de no. 1002092-67.2022.8.11.0005 (pelos
crimes de Estelionato, Falsa Identidade, Associação Criminosa, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor), praticados, em tese, em 05.10.2022
- mandado de prisão expedido em 05.10.2022 (ID 97296026), na comarca de Diamantino-MT, informação confirmada mediante consulta ao sistema Pje 1o grau.

No Relatório de ID 176101558, consta, também, que
Lucas
rompeu a tornozeleira eletrônica que estava utilizando para o cumprimento de pena em regime semiaberto e,
Higor
também cumpria pena em regime semiaberto, ao passo que
André
,
Lucas
e
Higor
descumpriram determinação judicial, outrora impostas pelo Estado (Certidões de ID
176101631/176101636)
.

Os apelantes apresentaram versões desconexas aos policiais acerca do motivo pelo qual estariam naquela cidade, sobre a propriedade da arma de fogo e foram presos em flagrante delito. Por fim, consta na peça acusatória, que os apelantes possuem vasta lista de antecedentes criminais e estariam sendo investigados pela prática de crimes de roubo e furto de cargas naquela região (Relatório de no.
2022.13.55075).

A Autoridade Policial representou pela degravação dos dados contidos nos aparelhos telefônicos apreendidos dos apelantes que, após manifestação ministerial, o Magistrado deferiu o pedido, sendo na sequência dos autos, confeccionado o laudo pela inteligência da Polícia Civil (ID
176101530).

Todos os apelantes na fase policial negaram a prática dos crimes.
Em juízo,
Lucas
e
Carlos
permaneceram em silêncio
(ID
176103821/25 e 176101615).

A
ndré de Oliveira Carvalho Arruda
narrou na fase policial e judicial que foi procurado pelo apelante
Lucas
na cidade de Campo Verde-MT, para leva-lo até a cidade de Boa Vista-MT pelo valor de R$ 300,00. No trajeto, ao fazer uma parada em um posto de gasolina, duas pessoas desconhecidas (
Higor
e
Carlos
) lhe pediram carona que foi aceita por ele. No entanto,
André
não sabia que
Higor
e
Carlos
estariam armados. Em juízo afirmou que as “
cintas
” apreendidas eram de sua propriedade, pois trabalhava como caminhoneiro.

Lucas de Barros Antônio
confirmou que procurou
André
por indicação de um amigo (“
Gilberto”
),

para levá-lo até a cidade de Jaciara-MT pelo valor de R$ 300,00, e que no caminho, duas pessoas pediram carona (
Carlos
e
Higor
), o que foi aceito por
André
que estava

acompanhado no veículo por sua convivente,
Raiane.

Raiane Batista Vitoriano
, nas fases da persecução penal, aduziu que não conhecia
Carlos, Higor
e nem
Lucas;
não sabia que havia “
cintas
”, “
toucas”
e artefato bélico no interior do carro; e que seu convivente
André
trabalhava “
com construção
”.

Carlos Henrique Almeida de Jesus
perante o Delegado de Polícia,

afirmou que a arma era de sua propriedade e que nenhum dos apelantes tinha conhecimento acerca dela, bem como não conhecia
Lucas,

André
e
Raiane.

Segundo
Higor Carlos dos Santos,
nas duas fases do processo, estava na companhia de seu amigo
Carlos
, os quais pediram carona para os três ocupantes (desconhecidos) do veículo
Siena
que estavam indo para Jaciara-MT, já que o veículo de
Carlos
apresentou avarias, vindo a dormir no caminho para Jaciara no veículo de
André.

De acordo com os policiais miliares
Leonezio Pereira Gomes
e
Carlos Arthur Gomes Ribeiro
responsáveis pela prisão em flagrante, na fase policial, estavam realizando patrulhamento no centro da cidade quando avistaram um veículo ocupado por cinco indivíduos (sendo conduzido pelo apelante
André
) que, ao notarem a presença Policial,
“
os passageiros se deitaram no banco de trás no intuito de esconderem-se”
,
o que motivou os policiais a realizarem a abordagem, diante da atitude suspeita.

Durante as buscas no veículo, os policiais encontraram uma arma de fogo e 3 munições próximo ao apelante
Higor,
além de objetos usualmente utilizados em crimes de roubo de caminhão cargueiro. Todos os apelantes negaram a posse da arma (ID 176103812/13).

Em juízo, os policiais militares confirmaram suas declarações prestadas na fase policial, na íntegra, ao passo que o
PM Leonezio
explicou que as duas cintas para amarrar carga apreendidas no interior do veículo, teriam uma “
espécie de catraca
”, capaz de travar a carga no local, para que ela não se movimente.

O
PM Carlos
declarou em juízo que embora não tenha constado no BO, no veículo foram encontradas “
toucas tipo aquelas de lã; que tinha um rasgo na região da boca e do olho
”, ressaltando que o apelante
Higor
dizia “
que não iria assumir este BO, pois já tinha várias passagens e estava tentando mudar de vida; que falava que alguém tinha que assumir este BO
”
e, ainda afirmou que o celular do condutor do veículo (
André
), a todo o momento durante a abordagem policial, recebia mensagens de uma terceira pessoa lhe perguntando se a “missão” teve êxito, além de várias ligações recebidas, o que pode ser visto na tela do celular de
André
(ID
176101637).

O Delegado de Polícia Civil
Sérgio Luis Henrique de Almeida
, em juízo, narrou que havia suspeita da participação dos apelantes em crimes de furto naquela região, os quais já estavam sendo investigados por aqueles supostos crimes. Nenhum dos apelantes assumiu a propriedade da arma de fogo do crime em voga (ID 176101615).

Em juízo, a Investigadora de Polícia Civil
Viviane Piran
embora não tenha participado das diligências, relatou que os apelantes planejaram o crime e, com exceção de
Raiane
(convivente de
André
), eles teriam confessado o delito para o
IPC Lucimar Martins dos Santos,
e que no celular do
André
e
Higor
, constavam informações de que eles organizaram este grupo para praticar roubo (ID 176101615).

O
IPC Lucimar Martins dos Santos
afirmou que realizou a análise das degravações do aparelho celular do apelante
Lucas
em que foi possível comprovar que os apelantes se conheciam, tanto, que foi localizado um grupo de conversas telefônicas do aplicativo
WhatsApp
denominado “
Fé no pai
”, criado por eles para praticar o roubo.

Além disso, foi identificado nas conversas registradas no aparelho celular de
Lucas
, diálogos com um indivíduo identificado “
GTA Mata Grande”
que organizava as ações criminosas, que estava ocorrendo há dias para organização do crime.

Eis os trechos de suas palavras:

“... é possível constatar a conversa de Lucas com GTA onde Lucas pede para fazer um “corre” para ganhar dinheiro, mas que GTA diz que só está mexendo com roubo de carga; que Lucas fala que quer participar; que Raiane seria a isca para parar a carreta, que André levaria a Carreta para descarga e que depois abandonaria; que Lucas e Carlos seriam as pessoas que ficariam com a vítima em cativeiro; que Higor seria o apoio na hora de descarregar a carreta e levar a vítima; que o Higor Carlos tem passagem por tráfico de drogas e outras situações; que André tem passagens por roubo de Carga; que Lucas e Raiane não tem conhecimento de outras passagens; que pelo seu entendimento eles estavam na execução do crime de roubo; que saíram de Campo Verde e o André pegou os dois rapazes; que também pegaram a Raiane para servir de isca; que o produto seria soja, mas a carreta seria aquela que parasse para a Raiane; que aparentemente seria a primeira carreta que parasse e que não tem como identificar a carreta certa; que pelas conversas de Lucas com GTA Mata Grande o local seria Santa Elvira;
que não ficou claro quem seria o proprietário da arma;
que eles falaram até em trocar a arma;
que a conversa com Lucas com GTA Mata Grande a conversa era de dias anteriores
;
que no dia eles só se organizam no grupo “Fé no Pai
”; que eles não conversam sobre os fatos
;
que o André estava sendo investigado que tem outra situação em fase de investigação, também envolvendo carga de soja;
(ID 176101637).

O
IPC Lucimar
continuou a sua narrativa dizendo que os planos do roubo indicavam que o apelante
Higor
ficaria com o carro dando apoio aos demais agentes criminosos, ao passo que os apelantes
Lucas
e
Carlos
ficariam com a possível vítima no cativeiro e, por fim, que os apelantes se contradisseram sobre o conhecimento acerca da existência da arma de fogo.

Corroborando os depoimentos dos policiais, consta no processo
Relatório de Perícia

realizada nos aparelhos celulares apreendidos
(
Samsung A 30
SM-A305GT, IMEI: 356141105874764 e IMEI: 356142105874762. 2 – numeral (64) 9909-4245)
, revelando a existência de um grupo de conversação telefônica no aplicativo “
WhastApp”
denominado “
Fé no pai
” – criado no dia
06.11.2022,
para dar auxílio na prática do roubo de carga de soja em voga.

No indigitado Relatório, concluiu-se a seguinte dinâmica da associação criminosa em relação à função de cada integrante do grupo, a seguir:

“É possível constatar que os suspeitos prestaram falso depoimento na delegacia de polícia civil de Jaciara na data de 07/11/2022, sendo que os suspeitos em suas narrativas afirmaram não se conhecerem, e não possuírem qualquer tipo de amizade ou contato, seno estas narrativas falsas pois foi verificado através da perícia realizada no celular de Lucas de Barros Antônio, que havia um grupo criado com a participação de todos os suspeitos que foram presos e demais integrantes, sendo este grupo criado com o intuito de realizar crimes, na data de 06/11/2022 seria realizado um roubo de carga(...)Além da conversa do grupo Fé no Pai, também foi localizado uma conversa entre Lucas de Barros Antônio e GTA Mata Grande (...) (pessoa Não identificada) e Lucas de Barros Atônio e possível identificar qual seria a participação dos integrantes (...).

Conclui-se que todos os integrantes (...) fazem parte de uma associação criminosa, sendo possível descrever qual seria a função dos membros da associação.
André De Oliveira Carvalho Arruda
, e o único da equipe que sabe conduzir carreta, seria o motorista que levaria a carreta roubada até o local de descarga.
Raiane Carolaine Batista Vitoriano
, seria a isca, a pessoa do sexo feminino que pediria carona fazendo com que a carreta parece e neste momento o motorista seria abordado e feito refém.
Higor Carlos Dos Santos
, seria o que daria apoio com o veículo Siena, levaria a vítima até o cativeiro, e depois resgataria André após o abandono da carreta.
Carlos Henrique Almeida De Jesus,
apoio fazendo a vigilância da vítima no cativeiro.
Lucas De Barros Antônio
, apoio fazendo a vigilância da vítima no cativeiro.
Além dos crimes de Porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com a identificação adulterada; associação o criminosa; os suspeitos cometeram outras infraçãoes como falta grave disciplinar
(...)
Todos os investigados têm condutas criminosas habitual, reiterada e profissional, demostrando menosprezo com os benefícios que adquiriam de responder pena diversa da prisão, aproveitando as oportunidades que Lei os garante de progressão de regime, sua ressocialização em sociedade, e ao invés buscarem contribuir com a sociedade preferem dar prejuízo ao cidadães de bem, causando traumas e prejuízos financeiros, sem falar no risco de vida, pois todo ação gera uma reação, na o sendo possível prever qual será o final de um roubo desta natureza, onde sao praticados crimes mediante violência e grave ameaça mediante uso de arma de fogo
”
(ID 176101558 – Págs.13/ 34).

No celular do apelante
Lucas
ainda foi descoberto outro grupo de conversa telefônica denominado “
Trem Bala Loko
”, em que ele comunicava a prática de outros crimes, dentre eles, tráfico de drogas e roubo (ID
176101558).

Pois bem. Ao contrário do que as Defesas alegam, está demonstrada a existência da associação criminosa entre os cinco apelantes para o fim de cometerem crimes,
principalmente crime patrimonial.
Explico.

Sobre o tema, importa ressaltar, que o delito de associação criminosa é crime de natureza formal, o que se quer dizer, é que ele se consuma no momento em que a associação criminosa é formada, independe da prática de qualquer delito e, por se tratar de crime permanente, a sua consumação se protrai no tempo, enquanto perdurar o grupo criminoso.

Na hipótese, depreende-se dos autos que estava havendo uma cadeia criminosa, tendo cada qual dos apelantes uma tarefa definida e delimitada, tanto, que nas degravações telefônicas, devidamente autorizadas pelo Juízo
a quo,
constatou-se uma conversa do apelante
Lucas
em seu aparelho telefônico, com uma pessoa identificada como “
GTA Mata Grande
”,
dias antes dos fatos
sobre a atuação do grupo. Nas conversas, o apelante
Lucas
pede a “
GTA Mata Grande
” um “
corre
”, ao passo que “
GTA

Mata Grande”
lhe diz que está “mexendo” com roubo de carga e, em seguida,
Lucas
manifesta seu desejo em participar desta atuação criminosa.

Lucas
revela, ainda, a “
GTA Mata Grande
” o papel de cada participante no grupo criminoso, esclarecendo que o apelante
Raiane
seria utilizada como “
isca
”, para atrair a carreta-alvo do roubo; que o apelante
André
levaria a carreta para descarregar a carga, a qual a seria posteriormente abandonada; que os apelantes
Lucas
e
Carlos
manteriam a vítima em cativeiro, e o apelante
Higor
daria apoio para descarregar a carreta, bem como levaria a vítima ao local do cativeiro.

Além disso, um grupo de conversação telefônica foi criado no aplicativo
WhatsApp
com a denominação “
Fé no pai
”, no dia 06/11/2022, para facilitar a empreitada criminosa e todos os contatos telefônicos dos apelantes foram adicionados neste grupo para facilitar a comunicação, o que, claramente, demonstra que todos os apelantes já se conheciam, até porque, foram presos em flagrante no dia seguinte a criação do referido grupo.

Como se não bastasse, conforme consta no ID 176103811, a equipe de policiais da Delegacia de Polícia Civil de Jaciara consignou que “
o grupo
” (se referindo aos apelantes), já estava sendo investigado há algum tempo pelos mesmos policiais que elaboraram o BO de no. 2022.303784 destes autos, pela prática de roubo e furto de cargas conforme consta no Relatório Policial de no. 2022.13.55075 e que “
possivelmente se trata de uma organização criminosa voltada para a prática desses crimes
”.

O
IPC
Lucimar Martins dos Santos
, em juízo, foi categórico ao narrar o dinamismo do grupo criminoso, trazendo detalhes da atuação dos cinco apelantes na associação criminosa, após a extração das degravações das conversas telefônicas.

Soma-se a isso, o depoimento do Delegado de Polícia Civil
Sérgio Luis Henrique de Almeida
, de que havia suspeita da participação dos apelantes em crimes de furto naquela região, os quais já estavam sendo investigados por estes crimes,
conforme documento de ID 176103811, acima mencionado.

No aparelho celular de
Lucas
ainda foi descoberto outro grupo de comunicação pelo
WhatsApp,
denominado “
Trem Bala Loko
”, em que ele comunicava a prática de outros crimes, como tráfico de drogas e roubo.

Quanto aos depoimentos das testemunhas policiais, não há motivos para duvidar de sua veracidade, pois realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público, seu depoimento possui fé pública.

Com efeito, o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos.

A propósito, este é o teor Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em tempo, ressalto trecho do MP nos Memoriais de ID
176101618: “
os acusados associaram-se de forma estável desde 24/10/2022, sendo certo que o grupo “Fé no Pai” foi criado na data de 06/11/2022, um dia antes da execução do crime de roubo de cargas, e foi utilizado para dividir as tarefas e organizar o
modus operandi
, com o intuito de praticar crimes de furtos indeterminados na Comarca de Jaciara”.

Em tempo,
“(...) Caracteriza-se a associação criminosa armada se existiu estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, reunidos com a finalidade previamente ajustada de cometer crimes, mediante o emprego de arma
”. (
Acórdão 1136219
, 20161410039708APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 640/658).

Nesse sentido, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recentíssimo julgado de Relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior,
da Sexta Câmara Criminal, no julgamento do
REsp n. 1.934.666/SC, publicado em 16.11.2023:

“(...) 54. Ao prover a apelação acusatória, no sentido da condenação dos réus como incurso nas iras do art. 288 do Código Penal, o Tribunal Regional Federal da 4a Região apresentou os seguintes fundamentos:

Os requisitos para a configuração do crime de associação criminosa são os seguintes: a) associação de três ou mais pessoas; b) reunião estável e permanente, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de delitos; c) dolo específico, consistente na vontade conscientemente para o fim de praticar crimes.
[...]
O que verdadeiramente importa para configurar o crime de associação criminosa é o aspecto de estarem os participantes jungidos por idêntico vínculo psicológico, qual seja, associação para a prática reiterada de crimes.
[...]
O delito é formal. O crime se consuma no instante em que a associação criminosa é formada, independentemente da prática de qualquer delito. Por ser permanente, a consumação se protrai no tempo, enquanto persistir a quadrilha ou bando
. [...] (...) [...] Visualiza-se o dolo no agir dos réus tanto pelas provas produzidas, como pelo desenvolvimento dos fatos apurados na instrução, evidenciando a
intenção dos réus de associarem-se para a prática de delitos
. [...] As provas, portanto, demonstram a materialidade, autoria e o dolo quanto à prática do delito(...) [...] (...).

(...)

55. Para o Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crime formal, é suficiente para a configuração do delito de formação de quadrilha (atual associação criminosa), nos termos do art. 288 do Código Penal - CP (na redação antiga, vigente à época),
a associação de mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes, não sendo necessária a efetiva prática de delitos
(ut. HC 95.802/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/5/2015) - (AgRg no AREsp n. 747.868/DF, relator Ministro Ericson Maranho, Desembargador Convocado do TJ/SP, Sexta Turma, DJe 4/12/2015).

(...)

57. (...)
No que tange ao delito capitulado no art. 288 do Código Penal, a estabilidade e permanência da associação criminosa foram devidamente comprovadas diante da dinâmica dos acontecimentos, devidamente delineada no bojo das investigações, em especial com a realização das interceptações telefônicas, aptas a demonstrar a predisposição comum de meios para a prática de uma série de crimes, com condutas que convergiam para os mesmos fins.
Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus. Precedentes. (AgRg no HC n. 742.011/MT, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 15/8/2022) (...) 86. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Rejeitados os pleitos formulados em sede de memoriais”. (REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.). Destaquei.

Deste Tribunal de Justiça e do TJMS, destaco os seguintes escólios de Ementas:

“... 1. É imperiosa a manutenção da condenação dos primeiros e segundos apelantes pelos crimes de extorsão circunstanciada, associação criminosa armada e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos, mormente levando em consideração os depoimentos das vítimas e testemunhas, que constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, porquanto estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1001192-66.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“
... 4. A conduta prevista como associação criminosa demanda a existência de um vínculo entre seus integrantes, isto é, a existência de uma convergência de interesses, sem o necessário conhecimento prévio de todos os seus atos e por todos os integrantes do grupo, objetivando a prática de delitos indeterminados, independentemente das razões que levam a esta reunião. Também não se exige que todos se conheçam ou que troquem mensagens e se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto a vontade de integrar o grupo e, especialmente, a ciência de que um grupo está a praticar delitos, como no caso (...)”. (
Acórdão 1387331
,
07004898920218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Em relação ao fato de o veículo utilizado pelos estar em “
mal estado de conservação
”, ao meu sentir, em nada desabona a atuação do grupo criminoso, tanto, que o veículo iniciou o trajeto do município de
Campo Verde-MT até Jaciara-MT, revelando estar em pleno funcionamento.

Para além disso, as Defesas não foram capazes de desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a prática dos crimes pelos apelantes, lembrando que, conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, o que não se observa na hipótese.

Acresça-se, ainda, que a negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal dos acusados, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

Logo, não há que se falar na absolvição pleiteada pelas defesas.

3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
QUATRO APELANTES

Os apelantes
André de Oliveira Carvalho Arruda, Higor Carlos dos Santos, Lucas de Barros Antônio
e
Raiane Batista Vitoriano

visam, ainda, a
absolvição
do crime de
Porte de Arma de Fogo e Munições,
sob o fundamento de que
não
tinham conhecimento que
Carlos Henrique Almeida de Jesus
estava portando a arma de fogo apreendida,
tipo revólver, marca
Pulcará,
calibre .38
Spl
, com a numeração raspada e 3 munições do mesmo calibre.

André
e
Higor
alegam que estavam apenas de carona no veículo do apelante
Lucas,
bem como não tinham conhecimento de que havia uma arma de fogo no veículo e sequer anuíram com o porte do artefato bélico. Além disso,
Carlos
assumiu a propriedade da arma de fogo quando foi interrogado na fase policial (ID
176103825).

André
e
Raiane
defendem que
“
a única coisa ilícita que estava dentro do carro velho caído aos pedaços e todo sujo, que tinha até botina velha dentro do carro e todos os bancos rasgados, foi achado um revolver 38 também velho, com 3 munição
”, os quais foram condenados por “
puro preconceito
” e mediante “
falso discurso de combate à criminalidade
” (ID 181897185).

Sem razão.

Isso, porque, comprovou-se a participação dos apelantes no delito de associação criminosa armada, já que, consoante relatório elaborado pela inteligência da Polícia Civil, os apelantes estavam associados para praticarem roubo de carga de soja com emprego de arma de fogo, não havendo dúvidas de que todos os quatro apelantes –
Lucas,

Higor,

André
e
Raiane
– sabiam da existência da arma de fogo que seria usada no crime.

No ponto, o apelante
André
afirmou que a arma estava dentro de seu carro sem o seu consentimento, a qual era de um dos apelantes que estavam no banco de trás.
Raiane

disse que não conhecia os demais apelantes, bem como não tinha conhecimento da arma de fogo, e tampouco, teria ciência de que
André
estaria envolvido em crimes
.
Higor
modificou sua versão em sede judicial ao dizer que não sabia a quem pertencia arma, porque, na fase policial, relatou que o artefato bélico pertencia a
Carlos.
Por sua vez,
Carlos
afirmou que a arma lhe pertencia na fase administrativa.

Lucas
apresentou versão desconexa na fase policial, pois disse que desconhecia a existência de arma de fogo em seu veículo e que nenhum dos apelantes, assim como ele, tinha conhecimento da arma.

No entanto, conforme Relatório de ID 176101558,
Lucas
foi o responsável por adquirir o artefato bélico, informação esta, descoberta nas conversas telefônicas, já que
Lucas
mencionava a arma de fogo com os epítelos de: “
ferro, alicate, ferramenta
”, relembrando que a fotografia da arma foi exposta nas conversas telefônicas e que a mesma arma foi apreendida pelos policiais atuantes nas diligências.

No Relatório de ID 176101558, também registrou-se que o artefato bélico foi mencionado no grupo de
WhatsApp

- “
Fé no Pai
”-, criado em 06.11.2022 para a prática do delito de roubo.

Outrossim,

importante destacar que ao serem presos em flagrante, os cinco apelantes apresentaram versões diferentes

acerca da propriedade da arma de fogo e das munições encontradas no veículo, conforme depoimento do policial militar
Carlos Arthur Gomes Ribeiro
no sentido de que todos os apelantes negaram a propriedade do artefato bélico, frisando ainda que o telefone do motorista do veículo –
André
-, a todo momento chegavam mensagens de uma terceira pessoa perguntando-lhe se “
teria conseguido completar a missão
”, além de inúmeras ligações

(ID

176103813 e 176101615)
.

Assim,

configurado está o porte de arma compartilhado entre os apelantes, como bem ressaltado pelo MP de 1o grau, em sede de contrarrazões.

Reforçando o raciocínio, trago à baila os seguintes julgados:

“... 1. Uma vez comprovada a materialidade delitiva e evidenciado a partir das circunstâncias do crime que, embora não portasse de fato a arma de fogo, o apelante detinha plena disponibilidade sobre ela e guardava unidade de desígnios com o portador, descabe cogitar a absolvição, mesmo porque, o delito em questão é de ação múltipla e o instrumento bélico era transportado, com consciência e vontade, pelo recorrente em sua motocicleta (...)”. (N.U 0001364-70.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 07/01/2021).

“... 2. Uma vez comprovada a materialidade delitiva e evidenciado a partir das circunstâncias do crime que, embora não portasse de fato a arma de fogo o apelante detinha plena disponibilidade sobre ela e guardava unidade de desígnios com o portador, descabe cogitar a absolvição, mesmo porque, o delito em questão é de ação múltipla e o instrumento bélico era transportado, com consciência e vontade, pelo recorrente em sua motocicleta.

3. É inviável a redução das penas-base aos patamares mínimos legais, diante da presença de circunstância judicial desfavorável, cuja aferição respaldou-se sobre fundamentação idônea (...)”. (N.U 0008865-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Diante desse cenário que se apresenta, nota-se que a negativa de autoria do crime de porte de arma de fogo dos apelantes –
Lucas,

Higor,

André
e
Raiane
é isolada e frágil, uma vez que eles estavam associados para a prática do crime de roubo de carga de soja, mediante uso de artefato bélico com numeração raspada, valendo frisar que, apesar de a arma ser antiga,

mesma foi submetida ao exame balístico, comprovando-se através de laudo pericial, que tanto a arma de fogo quanto as 3 munições do mesmo calibre estavam em boas condições de uso.

4
. DOSIMETRIA DAS PENAS

4.1.

Carlos Henrique Almeida de Jesus, Higor Carlos dos Santos
e
Lucas de Barros Antônio,
subsidiariamente,
almejam a modificação do patamar de aumento utilizado para depreciar as circunstâncias judiciais das penas basilares dos crimes de Associação Criminosa Armada e de Porte de Arma se Fogo e Munição de Uso Restrito, para 1/6 sobre as penas mínimas cominadas aos crimes.

4.2.
Os apelantes
André de Oliveira Carvalho Arruda
e
Raiane Batista Vitoriano
alegam, sem expor suas razões, que a pena final foi imposta de forma desproporcional.

Segundo o art.
8o da Lei no. 8.072/90 será “
de três a seis anos de reclusão a pena prevista no
art. 288 do Código Penal
, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo”,
o que se amolda na hipótese e, conforme o art. 16,
§1o, inc. IV da Lei no. 10.826/03, a pena cominada ao crime, corresponde à reclusão de 3 a 6 anos e multa.

Nas primeiras fases das penas, para os
dois crimes
, o Juiz considerou negativas duas circunstâncias judiciais em relação aos réus
André,

Carlos
e
Raiane:

culpabilidade
e
circunstâncias do crime

e, três circunstâncias judiciais:

culpabilidade
,
circunstâncias do crime

e maus antecedentes,
para
Lucas
e
Higor,
de forma idônea e consentânea com o entendimento jurisprudencial.

Nessa perspectiva, para os crimes de Associação Criminosa Armada e de Porte de Arma se Fogo e Munição de Uso Restrito, exasperou-se as penas basilares na fração de 1/8, sobre o cálculo do intervalo da pena mínima e máxima cominada aos crimes, para cada circunstância judicial negativada (Termo médio).

Assim, as
penas basilares
de
André,

Carlos
e
Raiane
, quanto ao crime de
Associação Criminosa Armada
,

resultou no
quantum
de
3 anos e 9 meses
de reclusão (duas circunstâncias judiciais depreciadas) e, para:
Higor
e
Lucas
: no patamar de
4 anos, 1 mês e 15 dias
de reclusão (três circunstâncias judicias negativadas).

Para o crime
de Porte de Arma e Munição de Uso Restrito
, o Juízo o
a quo
considerou negativas duas circunstâncias judiciais na 1a fase da pena, para:
André,

Carlos
e
Raiane,
o que resultou no
quantum
de

3 anos e 9 meses de
reclusão (duas circunstâncias judiciais negativadas)

e, para:
Higor
e
Lucas
: no patamar de
4 anos, 1 mês e 15 dias
de reclusão (três circunstâncias judicias negativadas).

Anoto que as penas basilares alcançaram as mesmas penas em virtude da singularidade do termo médio alcançado no cálculo (de forma escorreita) e com as circunstâncias judiciais consideradas nesta etapa para os réus, de forma individualizada e fundamentada para cada réu e para cada crime.

Em tempo,
a fração utilizada para a depreciação de cada vetorial considerada negativa nas penas basilares dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados,
revela-se proporcional e adequada, conforme entendimento desta Corte de Justiça:

“... 3.Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, o magistrado adotou quantum exacerbado, motivo pelo qual necessário o redimensionamento da pena inicial(...)”.

(N.U 1000308-30.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Continuando, na
2a fase
da pena do crime
de Associação Criminosa Armada,
quanto a
André
e
Raiane
(eis que aduziram que a pena final foi imposta de forma injusta), também não há reparos a serem providenciados, haja vista que ausentes atenuantes e/ou agravantes.

Na
3a fase
da pena, o magistrado aplicou a causa de aumento descrita no parágrafo único do art. 288 do CP, na fração de 1 /2, em virtude da gravidade concreta do crime, resultando no
quantum
final de
5 anos, 7 meses e 15 dias
para ambos (Vide:
Acórdão 1387331
, 07004898920218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Para o crime de
Porte de Arma de Fogo
, nas
2a e 3a fases
da pena, ausente atenuante e/ou agravante, bem como ausente causa de aumento ou diminuição, chegando a pena de
3 anos e 9 meses de reclusão
que, após o
concurso material de crimes
, resultou-se na pena final de
9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão,
para
André
e
Raiane.

Logo, não há modificação a ser realizada com relação às dosimetrias das penas aplicadas pelo Magistrado sentenciante, para os dois crimes, porque elaborada de forma escorreita, fundamentada e proporcional ao caso concreto.

4.3. PENA DE MULTA

Carlos Henrique Almeida de Jesus, Higor Carlos dos Santos
e
Lucas de Barros Antônio
pretendem, ainda, o
abrandamento
das penas de multa.

O juiz ao fixar a pena de multa deve considerar “
duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(Enunciado no 33 TCCR/TJMT).

No caso, a sanção pecuniária foi estabelecida apenas para o crime de Porte de Arma de Fogo e Munição de Uso Restrito (previsão legal do art. 16 da Lei de Armas (
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa
) da seguinte forma:

Para
Carlos,
o sentenciante aplicou o
quantum
de 3 anos e 9 meses de reclusão na segunda fase da pena. Na segunda etapa, considerou a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena na fração de 1/6, alcançando a reprimenda de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, que foi fixada como pena definitiva na terceira etapa, à míngua de causas modificativas e
19 dias-multa.

Para
Higor

e

Lucas
,
o juiz estabeleceu a pena basilar em 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. Na 2a fase da pena, diante presença da agravante da reincidência, eis que consideradas 3 condenações definitivas para
Higor
e 5 para
Lucas
, aumentou a pena na fração de 1/3, resultando em 5 anos e 6 meses de reclusão que foi estabelecida como pena final, porque usente causa de diminuição ou aumento e
301 dias-multa.

Para
André
e
Raiane,
aplicou a pena basilar em 3 anos e 9 meses de reclusão e, ausentes agravantes e/ou atenuantes (2a fase da pena), bem com ausentes causas de aumento e/ou redução da pena (3a fase da pena), fixou a pena definitiva em 3 anos e 9 meses de reclusão
e
97 dias-multa
.

Pelo que noto, assiste razão a defesa dos apelantes
Carlos, Higor
e
Lucas
para readequar a pena de multa, motivo pelo qual
estendo
,
DE OFÍCIO
, a redução para os réus
André de Oliveira Carvalho Arruda
e
Raiane Batista Vitorio
, em
observância ao art. 580 do CPP.

Isso, porque, ao dosar a pena de multa, cabe ao Juízo primevo observar a proporcionalidade da pena de multa, com a pena privativa de liberdade, a teor do que dispõe o Enunciado no. 33 TCCR/TJMT,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Dito isso, ei por bem modificar as penas de multa, de acordo com o entendimento acima esposado, da seguinte forma:
Para
Carlos:
10 dias-multa; Para
Higor

e

Lucas:
16 dias-multa e, para
André
e
Raiane:
12 dias-multa, em conformidade com as etapas das dosimetrias das penas de cada réu e em conformidade com a capacidade econômica de cada réu (ID
176103821; 176103824; 176103825; 176103823 e 176103822).

5. DETRAÇÃO PENAL

O
pedido de detração dos apelantes
André de Oliveira Carvalho Arruda
e
Raiane Batista Vitorio
também não comporta provimento, a considerar que tempo de prisão preventiva,
in casu
, é insuficiente para ensejar a modificação do regime prisional.

No entanto, mesmo que se aplique, como pretendido pelos apelantes

o instituto da detração (art. 387, § 2o, do CPP),
descabe
cogitar a fixação de regime mais brando, pois o regime
fechado
decorre, consoante exegese do art. 33, § 3o, do CP,
igualmente
da existência de
circunstâncias judiciais negativadas.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

“(...) 5. Quanto ao pedido de detração, o referido pleito não comporta provimento,
notadamente diante da presença de circunstância judicial negativa
, bem como da constatada reincidência do agravante. 6. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.834.978/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021).” (AgRg no REsp n. 1.924.570/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) Destaquei.

De qualquer forma, nada obsta que, nos termos do que dispõe o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei no. 7.210/84, a temática seja revista pelo
Juízo das Execuções Penais
, que tem mais elementos para calcular o tempo efetivamente cumprido pela apelante em prisão cautelar e aferir se o abatimento desse período do total da pena modificará o regime recomendado pela lei.

Ademais, não há dúvida de que o cumprimento da pena constritiva de liberdade se mostra, no caso concreto, como a
única
forma capaz de promover os fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização).

Diante desse contexto,
mantenho
a cominação da pena privativa de liberdade.

6.

PRISÃO DOMICILIAR

Por fim, a apelante
Raiane

Batista Vitorio
requer a concessão da prisão domiciliar.

Em tempo, o art. 117, da LEP, exige para a concessão d prisão domiciliar, entre outros requisitos, que o condenado seja maior de 70 anos; acometido de doença grave, ou as demais hipóteses dos incisos III e IV, quais sejam: que o
condenado tenha filho menor ou que a criança seja deficiente física ou mental
e que a condenada

esteja gestante.

In casu
, além de a apelante não preencher tais exigências e a título de informação, as crianças menores de idade estão sob os cuidados da avó paterna, bem como não restou comprovado de plano que a apelante é imprescindível para os cuidados dos menores, por se tratar de questão incidental do processo de execução, deverá essa questão ser perquirida no juízo competente, cujo deferimento está condicionado aos requisitos acima elencados.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“... O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.” (TJMT, Ap no 52388/2017).

(N.U 0017489-65.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

7.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial:

1.

REJEITO A PRELIMINAR
aventada pela defesa dos réus
André de Oliveira Carvalho Arruda
e
Raiane Batista Vitoriano;

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos apelantes
Carlos Henrique Almeida de Jesus, Higor Carlos dos Santos
e
Lucas de Barros Antônio
para, apenas,
readequar as penas de multa
,

3.

Como providência,

EX OFFÍCIO
:
hei
por bem reduzir a pena de multa, sob a égide do art. 580 do CPP, para os apelantes
André de Oliveira Carvalho Arruda
e
Raiane Batista Vitoriano,
da seguinte forma:

-
Para
Carlos
10 dias-multa
; para
Higor
e

Lucas
:

16 dias-multa
e, para
André
e
Raiane:

12 dias-multa
, em conformidade com as etapas das dosimetrias das penas de cada réu.

4.

Por fim,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos apelantes
André de Oliveira Carvalho Arruda
e
Raiane Batista Vitoriano.

Comunique-se o Juízo das Execuções acerca desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024